Tribunal: TJPA
Processo: 0005891-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005891-20.2014.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: FLAVIA FABIOLA TAVARES CRAVO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005891-20.2014.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

ADVOGADO: ARMANDO SOUZA DE MORAES CARDOSO NETO- OAB/PA 20.451 e THIAGO MAHFUZ VEZZI-OAB/SP 228.213

APELADA: F
LAVIA FABIOLA TAVARES CRAVO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA-OAB/PA 15.692 e HAROLDO SOARES DA COSTA-OAB/PA 18004

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PAGAMENTO DE MULTA E DANOS MORAIS. ATRASO DE QUASE DOIS ANOS NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTABELECIDA EM VALOR NÃO EQUIVALENTE AO VALOR LOCATÍCIO.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 12.000,00). SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido;

2.

A prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de pagamento de lucros cessantes;

3. O atraso de quase dois anos na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PAGAMENTO DE MULTA C/C DANOS MORAIS movida por FLAVIA FABIOLA TAVARES CRAVO, que julgou procedente a ação condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença contados desde que escoado o prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves da unidade e ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

Em razões recursais (Id. 338988), arguiu que a cláusula contratual prevê multa pelo atraso na entrega do imóvel de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso ou fração de mês, a ser pago de uma só vez, 5 dias a contar da entrega da unidade. Alega não existir lucros cessantes, em decorrência da prorrogação na entrega do imóvel, pois a autora não informou ser atuante do mercado imobiliário. Sustenta ausência de comprovação do dano moral, considerando que a autora não comprovou o dano, nem mesmo nexo causal existente entre a prorrogação na entrega da obra com os danos supostamente sofridos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, no sentido de afastar a responsabilidade civil da apelante, retirando-lhe a condenação ao pagamento das indenizações em razão dos alegados danos materiais e morais, e sucessivamente a redução do dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (Id. 338994).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

LUCROS CESSANTES

Restou incontroverso que houve o atraso na entrega da obra.

Quanto à alegação de que não caberiam lucros cessantes em razão da previsão de multa moratória no contrato de promessa de compra e venda em favor do promitente comprador, não lhe assiste razão.

De início, ressalto que a sentença não aplicou cumulativamente a cláusula penal e os lucros cessantes, o que é vedado pelo Tema 970 do STJ.

No caso dos autos, houve a condenação da apelante em lucros cessantes a ser apurado em sede de liquidação de sentença, em que será apurado o valor de aluguel de um imóvel na mesma região e com as mesmas características.

O apelante alega que havendo a previsão de cláusula penal no contrato em favor do promitente comprador não pode ser condenado em lucros cessantes.

Analisando os termos do contrato, há previsão em favor do promitente comprador em caso de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora de multa compensatória
de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso ou fração de mês, incidente sobre o valor já pago, a ser pago de uma só vez, 5 dias a contar da entrega da unidade.
(Id. 338978 - cláusula sexta – XXII, Pág. 7).

No caso concreto, a cláusula penal prevista no contrato é desfavorável ao promitente comprador em relação aos lucros cessantes, portanto, deve ser aplicada a que for mais benéfico ao consumidor, no caso, os lucros cessantes, correspondente ao valor de aluguel mensal de imóvel equivalente ao objeto da compra durante o período de atraso na entrega pela construtora, o que é mais vantajoso do que a cláusula penal do contrato.

Sobre o tema. colho o seguinte julgado do STJ, cuja ementa segue:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

(...)

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6.
No caso concreto,
a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo,
tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes
.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (Grifo nosso).

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disso, os
danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido
, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Portanto, não merece reforma a sentença nesse capítulo.

DO DANO MORAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor, o atraso de quase dois anos na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais

O valor da indenização fixado pela sentença, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal, não sendo irrisório ou exorbitante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença, majorando os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024